Tribunal: TJES
Processo: 5014522-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014522-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DIEGO OLIVEIRA COUTINHO

Advogados do(a) AGRAVADO: KATIANE ZAMBONI BRUNOW - ES33151, BRENDOW ALVES GAMA - ES28459

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO EM CURSO. PEDIDO DE NEGAR PROGRESSÃO DE REGIME. CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Restou devidamente delimitada a participação do apenado no respectivo curso. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014522-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DIEGO OLIVEIRA COUTINHO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014522-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DIEGO OLIVEIRA COUTINHO

Advogados do(a) AGRAVADO: KATIANE ZAMBONI BRUNOW - ES33151, BRENDOW ALVES GAMA - ES28459

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO EM CURSO. PEDIDO DE NEGAR PROGRESSÃO DE REGIME. CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Restou devidamente delimitada a participação do apenado no respectivo curso. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014522-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DIEGO OLIVEIRA COUTINHO

Advogados do(a) AGRAVADO: KATIANE ZAMBONI BRUNOW - ES33151, BRENDOW ALVES GAMA - ES28459

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face da decisão que deferiu o pedido de remição da pena, pelo estudo formulado pelo reeducando DIEGO OLIVEIRA COUTINHO.

Em suas razões recursais, o ilustre representante ministerial alega, em síntese, que não houve comprovação de que o condenado efetivamente frequentou as atividades do curso, não tendo ocorrido fiscalização quanto à carga horária.

O agravante alega que o agravado teria realizado curso de Técnico em Agronegócio (modalidade à distância – EAD), juntando aos autos a declaração de matrícula e o histórico parcial do referido curso, requerendo a remição de pena, com relação às matérias em que o interno fora aprovado, todavia sem comprovar à sua frequência nas aulas ministradas, eis que assistia de sua residência, saindo todos os dias da unidade prisional para tal mister.

Contudo, na decisão proferida pelo MM. Juiz de Execuções Penais, este demonstra e afirma estar devidamente comprovada a participação do agravado no curso à distância, bem como, nas contrarrazões verifica-se documentos que, novamente, comprovam a participação do reeducando no respectivo curso (fls. 16 e 17).

Desta forma, conforme o artigo 126 da Lei de Execuções Penais, é possível a remição de pena pelo estudo no importe de 01 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, com aproveitamento. Assim como exemplificado no acórdão abaixo, que
apenas não foi provido, pois a via eleita estava incorreta, ao contrário do presente caso, veja-se:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELO ESTUDO. NECESSIDADE DE CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS E RESOLUÇÃO N.º 44/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ORDEM DENEGADA. 1. O presente mandamus busca a remissão de pena pelo estudo, em razão dos certificados de conclusão de dois cursos à distância (Curso de Formação para Eletricista e Curso de Auxiliar de Oficina Mecânica) ofertados pelo Centro de Educação Profissional-CENED, totalizando uma carga horária de 360 horas de estudo. 2. Não obstante o caráter de ressocialização do estudo, o art. 126 da Lei de Execução Penal e Resolução n.º 44 do Conselho Nacional de Justiça deixam evidente que a remição da pena pelo estudo depende da efetiva participação do Reeducando nas atividades educacionais. 3. Tal efetividade está sujeita à valoração pelo Poder Público, que pode ser exercida por autoridade educacional ou, até mesmo, pelo sistema prisional local (art. 126, § 2.º, da LEP e art. 1.º, inciso I, da Resolução n.º 44/2013). 4. No caso, a Entidade não é conveniada com a Unidade Penitenciária, motivo pelo qual o Tribunal a quo entendeu pela impossibilidade de aferir a inidoneidade da declaração de conclusão dos cursos profissionalizantes. Para afastar essa percepção é imprescindível o reexame do acervo fático-probatório, o que é todo inviável no âmbito do habeas corpus. 5. Ordem denegada. (HC n. 462.379/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 28/3/2019).

Forte nesses fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.